Tribunal: STJ
Processo: 0005298-48.2012.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885035 - PR (2025/0092728-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ODAIR CESARIO CABRAL
ADVOGADOS
: KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b86c3ed1-d089-4ed0-ab3e-70badd05b6da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885035 - PR (2025/0092728-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ODAIR CESARIO CABRAL
ADVOGADOS
: KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 907/908,
Odair Cesário Cabral
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que " a demonstração da
divergência jurisprudencial foi realizada dentro dos limites impostos pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, sendo apresentada de maneira suficiente para a
" (fl. 913).
compreensão da controvérsia
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 920).
Documento eletrônico VDA48792827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: bd2a3c91-cd1f-443d-a73c-6c08646af4da

É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a deficiência de cotejo analítico.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
701.404/SC
em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Ressalte-se, por oportuno, que a impugnação tardia do alicerce do decisório
que não admitiu a insurgência especial – somente por ocasião do manejo de agravo
interno –, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar
a aplicação do referido Verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
Incide, desse modo, a Súmula 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
" A propósito:
decisão recorrida.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
Documento eletrônico VDA48792827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: bd2a3c91-cd1f-443d-a73c-6c08646af4da

sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/3
/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48792827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: bd2a3c91-cd1f-443d-a73c-6c08646af4da

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.035 / PR
Número Registro: 2025/0092728-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049061120128160028 00052647320128160028 00052984820128160028 00066649220248160193
49061120128160028
52647320128160028
52984820128160028
66649220248160193
6664922024816019300052647320128160028
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODAIR CESARIO CABRAL
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
KARIN KASSMAYER - PR036352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ODAIR CESARIO CABRAL
Documento eletrônico VDA49864506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 8012de20-8629-4f63-a012-2b5547694c82

ADVOGADOS : KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 8012de20-8629-4f63-a012-2b5547694c82